Tribunal: TJBA
Processo: 0540388-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540388-74.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ SAO PEDRO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES POR DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL –
POLICIA
IS
MILITAR
ES
INATIVO
S
–
PROVENTOS CALCULADOS SOB A PATENTE DE 1º TENENTE –
MAJORAÇÃO
DA
GRATIFICAÇÃO
POR
CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET –

PAGAMENTO EM PERCENTUAL MENOR QUE O PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE -
PARCELA
GENÉRICA
INCORPORÁVEL
PAGA A TODOS OS POLICIAIS INDISTINTAMENTE
–
APELO
CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO

1.
Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes o pleito formulado pela parte autora, policiais militares, para implantação e pagamento retroativo da gratificação GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

2.
Quanto ao apelante
ERINALDO CESARIO DA SILVA,
não se conhece do recurso porque houve renúncia por parte da Douta Profissional que assina a apelação, sendo o mesmo intimado para corrigir sua representação sem apresentar novo procurador.

3.
O documento de evento 100655702 - Pág. 11 demonstra que o apelante Jorge Luiz São Pedro Santos foi transferido a inatividade com proventos calculados sobre a patente de 1º Tenente e recebendo a CET no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento).

4.
O mesmo se infere quanto ao autor Jorge Bastos Coelho, 1º Sargento que passou a inatividade com proventos calculados como 1º Tenente e que passou a inatividade também recebendo GCET no percentual de
45% (quarenta e cinco por cento),
conforme documento de evento 100655702 - Pág. 4
.

5.
É
a
resolução
de número 153/2014
exarada pela COPE (
Conselho de Políticas de Recursos Humanos
),
que estabelece percentual de “
D) 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel.
”
.

6.

Apelo
conhecido em parte e
provido para
reformar a sentença julgando
procedente a ação deferindo
aos apelantes
JORGE LUIZ SAO PEDRO SANTOS
e
JORGE BASTOS COELHO
a
majoração
da CET
paga
em seus
proventos,
para
o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento),
incidente sobre o soldo, conforme policiais da ativa,

que deve ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de fixação de multa
.

7.
D
eferir a parte apelante o pagamento
das diferenças a partir da aposentação, limitada a 07/07/2012
,
frente ao prazo prescricional quinquenal.

8.
Valores por ventura recebidos a título de CET no período devem ser abatidos / compensados.

9. Sobre os valores devidos deve incidir correção calculada com juros de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança
,
que
passou a
varia
r
de acordo com o patamar da meta da taxa Selic, conforme art. 1º da Lei 12.703/2012
e
correção monetária pel
o
IPCA-E entre a citação e 08/12/2021 e
a partir de
09
/12/2021,
com entrada em vigor da EC 113/2021,
correção dos valores com incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento,
exclusivamente
do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

1
0.
Frente ao resultado do recurso: inverte-se o ônus sucumbencial fixando honorários advocatícios devidos pelo Estado da Bahia a serem
fixados no momento da liquidação,
de acordo com o valor da execução, conforme os termos do artigo 85, §3º, incisos de I a V do CPC,
pelo percentual máximo ali previsto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540388-74.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JORGE LUIZ SAO PEDRO SANTOS e outros (2)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .